Tribunal: STF
Processo: AI 299800
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-18
Data de publicação: 2002-06-18

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ICMS -
 MERCADORIAS
IMPORTADAS - FATO GERADOR - DESEMBARAÇO ADUANEIRO - CF, ART. 155, §
2º, IX, "a"  - RECURSO IMPROVIDO.
                       - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
 em tema de importação,
reconhece que o fato gerador pertinente ao ICMS concretiza-se no
 momento da entrada,
no Brasil, da mercadoria importada, revelando-se legítima a cobrança
 desse imposto
estadual, quando da efetivação do ato de desembaraço aduaneiro.
 Precedentes.
                       - A Súmula 577/STF - considerada a norma
 inscrita no art. 155, § 2º,
IX, "a", da Carta Federal - não mais se aplica às importações de
 mercadoria realizadas
a partir da vigência da Constituição de 1988. Precedentes.